Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730322-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SOL NASCENTE DA CHACARA 139/1 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - TAGUATINGA-DF RÉU ESPÓLIO DE: AMADEU DE MENDONCA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO DE MENDONCA RIBEIRO, IVAN CAIUBY NEVES GUIMARAES D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 24 de julho de 2024 18:59:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador